Tribunal: STF
Processo: RHC 229050
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no HC 808837/SC):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. INCABÍVEL. PACIENTE QUE PRATICOU A TRAFICÂNCIA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA ONDE CONVIVIA COM O FILHO. REGISTRO DE DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DE PRISÃO DOMICILIAR, COM DIVERSAS VIOLAÇÕES DA ÁREA DE MONITORAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1- A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado (Rcl n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 1º/12/2020) [...] (RHC n. 145.931/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 16/3/2022.). 2- Apesar da literalidade da lei (art.117, III, da LEP) abarcar somente a hipótese de regime aberto para a concessão da prisão domiciliar, o objetivo da norma (interpretação finalística da norma, que vai além da literal, segundo a Hermenêutica Jurídica), é de se atender o melhor interesse da criança, sendo cabível, portanto, a prisão domiciliar em regimes diversos do aberto, desde que seja feita a ponderação do risco com a conduta e a personalidade da presa. 3- No caso concreto, entretanto, embora a executada não tenha cometido crimes de violência ou grave ameaça, está em regime fechado e cometeu o crime de tráfico de drogas na própria residência em que seus filhos moravam. Ainda que eles nunca tenham presenciado o crime, efetivamente, esta Corte tem entendido que, para o indeferimento da benesse, basta a prática do delito na moradia da mãe com os filhos, dando importância, assim, ao risco real para os infantes.4- Na presente hipótese, verifica-se situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício, porquanto a paciente foi presa em flagrante realizando a mercancia e armazenamento de drogas ilícitas em sua própria residência, local onde também residem seus filhos, além de ter sido vista indo ao laboratório de produção das drogas na companhia de uma criança, consoante consignado no v. acórdão vergastado. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (HC 551.105/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 28/2/2020) 5- Além disso, a executada praticou falta disciplinar consistente em violação de monitoramento eletrônico, quando estava no regime domiciliar, há pouco mais de 1 ano, dando mostras de ousadia e irresponsabilidade, sobretudo porque foram várias as violações. 6- No caso concreto, a par de cumprir pena no regime fechado, o quantitativo de infrações cometidas pela reeducanda, em datas não antigas, nos anos de 2020 e 2022, ainda que uma apenas tenha sido de natureza grave, quando somada às duas leves e às duas médias, indica um comportamento ainda repetitivo no mundo da indisciplina, que justifica o indeferimento do benefício da prisão domiciliar. [...] Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 736.726/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.) 7- Por fim, de acordo com o estudo social, o menor sente falta da mãe e do irmão e tem problemas de comportamento na escola, mas o Juízo de origem já tomou providências para o seu tratamento psicológico pela rede pública; ademais, a criança está sob amparo da tia (a qual tem mais 3 filhos para cuidar, mas trabalha e tem ajuda do marido, o qual também labora), convive bem com o primo de 9 anos de idade, ainda se relaciona com o irmão, que mora perto, frequenta a EEB Castro Alves no período da tarde e está em tratamento psicológico/psiquiátrico. 8- Agravo regimental não provido.



    Alega-se, em síntese, que: a) a paciente foi condenada à pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, pelas condutas previstas nos art. 339, caput, do Código Penal, bem como dos art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006; b) o Juízo a quo indeferiu o pedido de prisão domiciliar sob o argumento de que não restou comprovada que a presença da mãe é indispensável aos cuidados dos infantes; c) “com o advento da Lei n.º 13.257/16, nomeada Estatuto da Primeira Infância, o rol de hipóteses em que é permitida a inserção da mãe em um regime de prisão domiciliar foi ampliado, ficando evidente o compromisso do legislador com a proteção da criança e seu desenvolvimento nos primeiros anos de vida”; d) “ainda que a assistida tenha praticado traficância na própria casa, como dito anteriormente, tal argumento não se mostra suficiente para afastar a concessão da prisão domiciliar”; e) “o filho mais novo da paciente está apresentando problemas que requerem acompanhamento diferenciado”; f) “[a]inda que o menor esteja fazendo acompanhamento psicológico, nada supera os cuidados de uma mãe, além disso tal tratamento só está sendo ofertado a um dos filhos da paciente”; g) “ a tia encarregada não supre o dever da mãe e sua presença no lar, ainda mais quando se observa que a tia do infante está sobrecarregada, pois na residência há mais pessoas que necessitam de seus cuidados”; h) “considerando tal discricionariedade ao fato da Constituição Federal e a Convenção de Direitos das Crianças (arts. 227 e 3.1, respectivamente) preconizam a prioridade absoluta dos interesses das crianças, deve-se aplicar medida mais branda - advertência – antes da medida extrema de revogação da prisão domiciliar com a regressão para o regime fechado”.



    Requer, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar à paciente.



    É o relatório. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente